Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722618-53.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RONIE VON FERREIRA GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O reconhecimento de mais de uma qualificadora autoriza a transposição de uma delas para a primeira fase da dosimetria, para que seja valorada negativamente em uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 2. Se o Juízo reconhece e compensa parcialmente a confissão espontânea com a reincidência, sob o argumento de que o sentenciado possui duas condenações definitivas, o quanto de exasperação pela preponderância da agravante deve guardar proporcionalidade à fração de 1/6 (um sexto) utilizada para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. 3. É suficiente para a configuração da causa de aumento do art. 155, §1o, do Código Penal que a infração ocorra durante o repouso noturno, sendo irrelevante o local em que o furto foi praticado. 4. Se as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o réu é reincidente, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o semiaberto. 5. Apelação parcialmente provida para redimensionar a reprimenda imposta, mantendo, no mais, a sentença objurgada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto), e não 1/8 (um oitavo), sobre a pena-base por circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O aumento da pena-base na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, está de acordo com a jurisprudência deste STJ”. (AgRg no REsp 1925430/MS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 10/8/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015